Tribunal: TJPA
Processo: 0805876-03.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805876-03.2023.8.14.0301

APELANTE: BENEMERITA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO PARA

APELADO: BIONORTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805876-03.2023.8.14.0301

APELANTE: BENEMERITA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO PARA

APELADO: BIONORTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FORNECIMENTO DE INSUMOS MÉDICOS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. NOTAS FISCAIS APRESENTADAS COM OUTROS DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A RELAÇÃO ENTRE AS PARTES. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DOS CALCULOS DE DÉBITO. INOCORRÊNCIA. PLANILHA DE CÁLCULO QUE SUFICIENTEMENTE EXPLICITA OS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ADOTADOS. TESE DE ADIMPLEMENTO DA PARTE IDEAL. VALORES NÃO ADIMPLIDOS QUE SERIAM DE RESPONSABILIDADE DO PLANO DE SAÚDE. GLOSA DO PLANO DE SAÚDE DEVE SER DISCUTIDA PELA VIA PRÓPRIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE A EMPRESA FORNECEDORA DE INSUMOS E O PLANO DE SAÚDE.

OBRIGAÇÃO FIRMADA ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONSENTIMENTO DA EMPRESA AO ADIMPLEMENTO CONDICIONADO AOS REPASSES DO PLANO DE SAÚDE. TERMO DE INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. CÁLCULO OFERECIDO PELA RECORRIDA QUE JÁ CONTABILIZAVA OS JUROS MORATÓRIOS. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA, APENAS PARA DEFINIR QUE OS JUROS MORATÓRIOS DEVEM SER SOMENTE ATUALIZADOS. SENTENÇA QUE CONDUZIA AO DUPLO CÁLCULO DOS JUROS MORATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805876-03.2023.8.14.0301

APELANTE: BENEMERITA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO PARA

APELADO: BIONORTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BENEMERITA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO PARA contra sentença proferida pelo juízo de direito da 15ª vara cível e empresarial de Belém em ação monitória movida por BIONORTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

De início, tratou-se de ação monitória movida em razão do valor não adimplido de R$ 107.207,41 (cento e sete mil, duzentos e sete reais e quarenta e um centavos), relativo ao fornecimento de produtos descritos na Nota Fiscal de nº 393.

O hospital requerido apresentou embargos à monitória (ID. 19215902), alegando: 1) inépcia da inicial, vide ausência de documentos para fundamentar a monitória; 2) inexistência do débito, visto que já teria adimplido com o montante ideal de R$47.632,00 (quarenta e sete mil seiscentos e trinta e dois reais) e o restante quedaria em razão de ‘’glosa’’ da seguradora e comissão de 20% (vinte por cento) combinado verbalmente entre as partes; 3) aplicação do CDC ao caso.

A sentença cerne da apelação foi a que julgou procedente a monitória (ID. 19215919). Nesse sentido, considerou o juízo de piso que nos autos havia prova suficiente da relação entre as partes, visto que a parte demandada teria recebido a mercadoria em questão. Não obstante, considerou que a relação jurídica teria sido firmada entre as partes, sendo-lhe o débito em questão cobrável em sua integralidade.

Em sede apelatória (ID. 19215920), alega o hospital recorrente que a sentença merece ser totalmente reformada. Nesse sentido, sustenta: 1) inépcia da inicial, vide que a recorrida não teria juntado documento hábil para confirmar o débito cerne do litígio; 2) nesse mesmo caminho, afirma que a parte não teria apresentado planilha de cálculo justificado do débito, dada controvérsia acerca da data da mora; 3) satisfação de sua parte ideal, conforme termos do contrato verbal entre as partes; 4) necessidade de juste dos termos de incidência de juros moratórios e correção monetária.

Contrarrazões foram apresentadas (ID. 19215927), pela manutenção da sentença.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805876-03.2023.8.14.0301

APELANTE: BENEMERITA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO PARA

APELADO: BIONORTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Nesse contexto, observo que a recorrente impugnou específicos termos da sentença de piso.

De antemão, percebe-se que a controvérsia recursal circunda nos seguintes tópicos: 1) se o documento juntado pela recorrida é suficiente para embasar a monitória; 2) se a planilha de cálculos está suficientemente elaborada para embasar a monitória; 3) se no caso há ou não o adimplemento alegado pela recorrente; 4) se os termos de incidência de correção monetária e juros merecem ou não reforma.

Desse modo, analisar-se-á o presente recurso.

Quanto ao primeiro tópico, sabe-se que notas fiscais são documentos suficientes para embasar uma pretensão monitória quando apresentadas com outras provas da relação jurídica.
Trata-se
, doravante, de documentos sem eficácia executiva, mas que, geralmente, reportam para existência de uma relação jurídica de créditos e débitos quando contido também prova da entrega dos bens negociados. No presente caso, vê-se que a nota fiscal está acompanhada de diversos documentos que informam acerca do fornecimento do produto (ID. 19215885 / ID. 19215886 / ID. 19215887).

É o que entende a dominante jurisprudência do TJPA. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA FISCAL ACOMPANHADA DE TROCAS DE E-MAILS, REALIZADAS ENTRE AS PARTES, QUE DENOTA A EXISTENCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO E DO CRÉDITO BUSCADO NA DEMANDA. RECURSO DESPROVIDO. I - No caso em apreço, verifica-se que a nota fiscal (id n. 1041268 - Pág. 12) está vinculada às mensagens de texto, trocadas entre as empresas litigantes, via e-mail (id n. 1041268 - Pág. 12-16), de modo a corroborar para o entendimento de que os documentos apresentados, de forma associada, denotam a existência da relação jurídica ocorrida entre as empresas litigantes, a qual está relacionada à prestação de serviço por parte da apelada, cujo pagamento não foi adimplido pela apelante. Portanto, os documentos apresentados são hábeis para instruir a ação monitória. [...] (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0010416-11.2015.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/10/2020 )

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA FISCAL DEVIDAMENTE ACOMPANHADA DE COMPROVANTE DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE MERCADORIA. PROVA ESCRITA. SUFICIENTE. FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO. ÔNUS DO EMBARGANTE/APELANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0002500-68.2011.8.14.0008 – Relator(a): CLAUDIO AUGUSTO MONTALVAO DAS NEVES – 2ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 22/02/2013 )

Por outro lado, observa-se que também não há como se afirmar que os cálculos apresentados pela apelada são insuficientes. Examinando detidamente os autos, percebe-se que a planilha de cálculos é inequívoca ao aplicar e explicitar seus parâmetros. É o que se percebe do documento de ID. 19215890, o qual expressamente explica que o cálculo fora feito de forma a realizar a
‘’atualização de R$99.508,00 de 02-Abril - 2022 e 27 - Outubro -2022 pelo índice INPC - Índ. Nac. de Preços ao Consumidor, com juros simples de 1,000% ao mês, pro-rata die’’.

Superadas tais questões, verifica-se pertinente uma análise mais detalhada acerca da maior controvérsia do caso: como se antevê, a recorrida ajuizou a ação em razão de alegado não adimplemento integral dos débitos relativos a transação entre as partes – a qual originou-se do fornecimento de produto ao hospital apelante; doravante, o hospital alega ter adimplido com sua parte ideal da negociação, eis que o restante corresponderia ao pagamento que seria realizado pelo plano de saúde / seguradora e que restou bloqueado em razão de glosa deste terceiro. Nesse contexto, percebe-se que a questão recursal é a seguinte: o hospital deve ou não ser responsabilizado pelos valores não adimplidos em razão da glosa da operadora de plano de saúde / seguradora?

Nesse contexto, não merece reparo a sentença guerreada, a qual considerou a glosa do plano de saúde corresponde a ato que não altera as obrigações firmadas entre o hospital e a empresa fornecedora de insumos. Evidentemente, trata-se de relações autônomas: o dever de reembolso do plano de saúde para com o hospital corresponde a relação jurídica exclusiva entre essas partes, não podendo terceiro, que no presente caso é a empresa fornecedora de insumos médicos, ser tolhida de receber integralmente seu débito em razão de conduta do plano de saúde que lhe é totalmente estranho.

No caso, por mais que a argumentação recursal circunde em afirmar da existência de contrato verbal onde a empresa demandante concordava em somente receber a outra parte ideal após o pagamento do plano de saúde, notório que não há nos autos prova desse acordo entre as partes. Também não há prova acerca de retenção de 20% (vinte por cento) sob os valores.

Ora, vê-se que a relação jurídica é exclusiva entre as partes (ID. 19215888), visto que foi o apelante que adquiriu os produtos em questão. Não obstante, caso se considere onerado injustamente, deverá o hospital buscar meios de ser ressarcido direitamente com o plano de saúde.

Em caso bastante similar, a jurisprudência pátria já compreendeu que ‘’
a discussão a respeito da validade da glosa deve ser objeto de ação autônoma entre o hospital e o plano de saúde’
’. Vejamos:

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES CONTRA O PACIENTE. TERMO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ABUSIVIDADE. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. GLOSA DO PLANO DE SAÚDE DEVE SER DISCUTIDA PELA VIA PRÓPRIA. [...]. 5. A discussão a respeito da validade da glosa deve ser objeto de ação autônoma entre o hospital e o plano de saúde. Se o hospital entende que a glosa é injusta e ainda não recebeu os valores, ele pode, caso queira, ajuizar ação autônoma de cobrança contra o plano de saúde. Se o plano de saúde já pagou ao hospital os valores glosados, ele pode, caso queira, ajuizar ação autônoma de repetição de indébito. 6. Sentença reformada. Recurso provido. (TJSP;

Recurso Inominado Cível 1018213-28.2023.8.26.0003; Relator (a): Léa Maria Barreiros Duarte; Órgão Julgador: 2ª Turma Recursal Cível; Foro Regional III - Jabaquara - 1ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 06/11/2023; Data de Registro: 06/11/2023)

Desse modo, entende-se que o débito em questão merece ser transformado em título executivo, pois inequívoco a relação entre as partes e o não adimplemento integral do débito.

Subsidiariamente, nota-se que o recorrente afirma que os termos de incidência de correção monetária e juros merecem reforma. Observemos, então, como fixou tais termos o juízo de piso:

Isto posto, respaldado no que preceitua o art. 487, I e art. 700, todos do CPC, REJEITO OS EMBARGOS MONITÓRIOS OPOSTOS, constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial no montante de R$ 107.207,41 (cento e sete mil, duzentos e sete reais e quarenta e um centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC, a contar da data da última atualização do débito (27/10/2022) e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir de vencimento da obrigação (02/04/2022).

Desse contexto, observa-se que a correção monetária não merece reparo, eis que de fato o débito em questão fora atualizado na planilha de cálculo até a data da interposição da ação.

No entanto, merece reparo a sentença em uma pequena especificidade: como se pôde verificar do explicitado pela planilha de cálculo, a parte recorrida já estava contabilizando os juros de mora quando apresentou o montante da ação. Portanto, os juros de mora devem ser apenas atualizados, tal qual definido para a correção monetária.

No que tange aos termos de incidência de correção monetária e juros em ação monitória, sabe-se que é cediço o entendimento jurisprudencial que os considera devidos desde o vencimento da obrigação. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. "Os juros de mora e a correção monetária, em ação monitória, incidem a partir do vencimento da obrigação consubstanciada em dívida líquida e com vencimento certo" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.366.728/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024).
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.098.513/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

Portanto, a sentença merece uma pequena reforma para adequar o termo de incidência dos juros de mora, tal qual explicado acima.

Desse modo, e por todo o exposto, CONHEÇO e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de Apelação Cível, a fim de que seja determinado apenas atualização dos juros de mora conforme o último cálculo apresentado pela recorrente.

Ante o exposto no art. 85, §1º do CPC/2015, majoro o ônus de sucumbência fixado em sentença para o importe de 15% (quinze por cento) sob o valor da condenação mantida.

É como voto.

BELÉM, de

de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/04/2025